Tribunal: TJMT
Processo: 1026807-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026807-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), MICAEL JEAN MULLER - CPF: 091.936.569-80 (PACIENTE), Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT (IMPETRADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL JEAN MULLER - CPF: 091.936.569-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES INACIO - CPF: 438.640.608-50 (VÍTIMA), ALBERT WILLIAN HERLEMANN (VÍTIMA), ALBERT WILLIAN HERLEMANN - CPF: 442.943.778-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ALEGADO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA -
PROCESSO
COMPLEXO, 3 RÉUS E 15 TESTEMUNHAS ARROLADAS EM COMUM - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS -
REGULAR ANDAMENTO – DESÍDIA NÃO COMPROVADA
- CRIMES GRAVES – SUPERAÇÃO DE PRAZOS LEGAIS JUSTIFICÁVEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL MARCADA PARA O PRÓXIMO MÊS -
WRIT

DENEGADO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D.PGJ.

Não há que se falar em
excesso
de
prazo
para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

Justificada está eventual delonga para formação da culpa, quando se cuidar, como no caso, de feito complexo, com defensores distintos e pelo menos 15 testemunhas arroladas, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias para localização e intimação de algumas delas. Além disso, inexiste desídia do magistrado
a quo
, se já designou audiência de instrução e julgamento para o próximo mês, tão logo retomadas as atividades forenses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o d. Advogado
Cassiano Lourenço Sanches
impetrou este
Habeas Corpus
, alegando que o paciente
MICAEL JEAN MULLER
está
custodiado
ilegalmente desde
07/02/2023
.

Aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Diamantino/MT
e explica que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de Homicídio qualificado contra a vítima
Albert Willian Herlemann
(art. 121, §2º, I, III e IV do CP) e Tentativa de homicídio qualificado contra
José Miguel Rodrigues Inácio
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, CP).

Alega, no entanto, que há
excesso de prazo
para a formação da culpa, pois o paciente está
preso há mais de 200 dias
, não tendo, a Defesa, dado causa a qualquer atraso processual.

Diz, também, que o paciente é
primário, sem antecedentes, possui endereço fixo
, tem sido colaborativo com a Justiça e pretende responder por todos os atos praticados e comparecer em juízo sempre que for chamado; pede, pois, a
revogação da prisão
preventiva.

A liminar foi
indeferida
(Id. 190593187).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 193635152).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
194645186)
:

“
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, §2º, INCISO I, III E INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 121, §2º, INCISO I, III E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MOROSIDADE SE DEU DE FORMA INJUSTIFICADA PELA AUTORIDADE DITA COATORA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVAS – DIVERSAS TESTEMUNHAS ARROLADAS – MOTIVO DE FORÇA MAIOR QUE PROLONGOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
MICAEL JEAN MULLER
foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000349-85.2023.8.11.0005, junto com
Leonardo Lima de Souza
e
Natanael Aparecido de Farias
pela prática
dos crimes de Homicídio qualificado contra a vítima
Albert Willian Herlemann
(art. 121, §2º, I, III e IV do CP) e Tentativa de Homicídio qualificado contra
José Miguel Rodrigues Inácio
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, CP).

Pelo que vejo, os crimes foram praticados em dezembro/2022 e, a denúncia foi oferecida em
18/02/2023
, e recebida em
22/02/2023
, sendo determinada a citação do paciente e corréus (
Leonardo Souza
e
Natanael de Farias
), nos termos legais.

O Paciente e
Natanael
apresentaram resposta à acusação em
06/03/2023
, no entanto,
Leonardo Lima de Souza
não foi localizado o que ocasionou o desmembramento do feito em relação a ele.

Depois, o
Juízo a quo
foi informado em 18/04/2023, que
Leonardo
havia sido capturado e, determinou, em
25/04/2023
, o
remembramento dos auto
s, com citação do corréu para manifestar-se no feito.

Na data de
26/05/2023
, o d. Advogado que patrocinava os interesses de
Natanel
renunciou ao mandato, e então, a d. Defensoria assumiu os interesses do corréu, manifestando-se nos autos em
16/06/2023
.

Em seguida (
04/07/2023
),
Leonardo
apresentou Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria Pública Estadual.

Em decisão datada de
09/08/2023
, o juízo
a quo
designou audiência pata o dia
26/09/2023, com a necessidade de intimação de pelos menos 15 testemunhas; depois, em ligeira consulta aos autos de origem,
vejo o ato foi designando para 09/11/2023 e,
atualmente remarcado para o dia 24/01/2024, ou sejam tão logo retornarem as atividades forenses.

Com efeito,
in casu
, entendo que o feito está tramitando dentro de um prazo razoável de normalidade, razão pela qual não visualizo, de plano, nenhuma desídia do Magistrado
a quo
capaz de justificar,
in limine
, a concessão deste
writ
.

Trata-se de feito que apresenta certa complexidade, com três réus, duas vítimas e cerca de 15 testemunhas (14 delas arroladas em comum pela Defesa e pelo MP), e para além de demandar a juntada, ao longo da instrução, de documentos importantes (entre eles, exame complementar da vítima
Jose Miguel
), necessitou o empreendimento de novas tentativas de intimação de algumas testemunhas não localizadas.

Sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência
de excesso de prazo
se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as
peculiaridades
,
dificuldades
,
percalços
, de
cada caso concreto

e em especial, considerado que,
in casu
, a audiência de instrução já designada para o próximo mês (24/01/204).

A respeito:

“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

E também do STJ:

“9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. 11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 725.077/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023